Tribunal: TJMT
Processo: 0008672-74.2012.8.11.0040
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008672-74.2012.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Fato Atípico]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VALDENILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 808.807.973-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), EDMILSON FERREIRA LIMA (APELADO), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), EDMILSON FERREIRA LIMA (APELANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), RONIEL GOMES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), RONIEL GOMES DA SILVA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO –
1. RECURSOS DEFENSIVOS
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ANEMIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DE POLICIAIS – APREENSÃO DAS ARMAS DE FOGO UTILIZADAS NO ROUBO – CONDENAÇÃO MANTIDA – POSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇAO QUANTO AO SEGUNDO RECORRENTE – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –
2. RECURSO ACUSATÓRIO
– COLIMADA CONDENAÇÃO PELO DELITO DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - ALEGADA SUFICIÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – PROCEDÊNCIA – CONFISSÃO JUDICIAL E DEPOIMENTOS DE POLICIAIS – PROVIMENTO DO RECURSO ACUSATÓRIO QUE NÃO AFETA O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – PENA DE 01 ANO DE DETENÇÃO – DECURSO DE MAIS DE QUATRO ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA – PROVIMENTO DO RECURSO ACUSATÓRIO – IRRELEVÂNCIA PARA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE –
3. UM APELO DEFENSIVO DESPROVIDO E O SEGUNDO PROVIDO. APELO ACUSATÓRIO PROVIDO, COM RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA
.

1. Em sede de roubo, o reconhecimento pessoal firmado pela vítima, e os depoimentos prestados por policiais, corroborados, sobretudo, pela apreensão das armas de fogo e munições utilizadas no crime, repele a alegação de insuficiência probatória tal qual apresentada pela defesa. Condenação mantida.

1.1 Em relação ao corréu, mostra-se viável a absolvição, visto que não foi encontrado em poder da res ou de instrumentos do crime, não sendo nem mesmo reconhecido pela vítima, restando patente a insuficiência probatória.

2. A confissão judicial, aliada ao depoimento de policiais autoriza a condenação pelo crime de posse ilegal de armas de fogo e munições de uso permitido, nos termos do art. 12 da Lei n. 10.826/2003. Entretanto, considerando que o provimento do recurso acusatório não afeta o prazo prescricional retroativo, de rigor a extinção da punibilidade, forte nas disposições do art. 107, IV, c/c art. 109, V, 110 e 117, todos do CP.

3. Primeiro apelo defensivo desprovido e segundo apelo defensivo provido. Apelo acusatório provido, com reconhecimento
ex officio
da prescrição retroativa.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
recursos de apelação criminal
interpostos pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, presentado pela 2ª Promotoria de Justiça Criminal da comarca de Sorriso, na pessoa da Dra. Maisa Fidelis Gonçalves Pyrâmides, bem como, pelas defesas de
Edimilson Ferreira Lima e Roniel Gomes da Silva
, colimando a reforma da sentença judicial lavrada em 06/3/2017, lavrada na Ação Penal 0008672-74.2012.8.11.0040, do Juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Sorriso/MT, e que, julgando
parcialmente procedente a denúncia
, relativa a crimes de associação criminosa [art. 288, parágrafo único, do CP], roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes [art. 157, § 2º, I e II, do CP], e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 12 da Lei n. 10.826/2003]:

a)
condenou

Edimilson Ferreira Lima
ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 15 dias-multa, valor unitário mínimo, por infringência ao art. 157, § 2º, I e II, do CP, absolvendo-o das demais imputações nos moldes do art. 386, V e VII, do CPP;

b)
condenou

Roniel Gomes da Silva
ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 15 dias-multa, valor unitário mínimo, por infringência ao art. 157, § 2º, I e II, do CP, absolvendo-o das demais imputações nos moldes do art. 386, VII, do CPP;

c)
absolveu

Aluisio Domingos da Silva
das imputações da prática dos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 12 da Lei n. 10.826/2003], nos termos do art. 386, V, do CPP.

Nas razões constantes do id. 122365979, pp. 1-21, fls. 175/195-pdf/vol. 3, a douta acusação postula a
condenação
de
Edimilson Ferreira Lima
pela prática do crime tipificado no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, dada à presença de suficientes elementos de convicção da materialidade e autoria do referido crime.

Em contrarrazões ofertadas pela defesa constituída de
Edimilson
[id. 135720172, pp. 1-ss, fls. 253/ss-pdf/vol. 3], postula-se o
desprovimento
da pretensão condenatória aviada pela douta acusação, sob o prisma da anemia probatória.

Por sua vez, a defesa de
Edimilson
apresentou razões no id. 130603169, pp. 1-11, fls. 211/221-pdf/vol. 3, postulando a
absolvição
quanto à imputação da prática do crime de roubo majorado, sob o prisma da fragilidade probatória.

A douta acusação, contrarrazoando o recurso defensivo, postulou o
desprovimento
da pretensão recursal sob o argumento de que há provas suficientes da autoria e materialidade do referido crime.

A distribuição foi realizada na modalidade prevenção sob o protocolo físico 94665/2018.

Considerando a fundada suspeita de que a advogada Jackeline Martins Moreira Pacheco tenha suprimido as páginas 848-TJ em diante da presente ação penal, foram os autos com vista à douta Procuradoria de Justiça, que opinou pela intimação da advogada para que procedesse à devolução dos autos, sob as penalidades previstas em lei [cota ministerial no id. 119624952, pp. 3-4, fls. 96/97-pdf/vol. 3].

Intimada a advogada, quedou inerte nos autos [certidão no id. 119624952, p. 119624952, p. 10, fl. 103-pdf /vol. 3].

Em 14/9/2020, fora instaurado o incidente de restauração de autos, tendo sido providenciada a juntada de cópias dos atos processuais faltantes.

A douta Procuradoria de Justiça, instada a se manifestar sobre os recursos, opinou pelo
provimento
da pretensão acusatória, e
desprovimento
da pretensão defensiva:

“
SÍNTESE MINISTERIAL: APELAÇÕES CRIMINAIS – ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/2003 – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – INCONFORMISMO DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA – RECURSO DO PARQUET – ALMEJADA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO A PRÁTICA DO CRIME – CONFISSÃO E APREENSÃO DOS ARTEFATOS BÉLICOS NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO DA DEFESA – PLEITO ABSOLUTÓRIO DA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS, POR ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INADMISSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS – TESTEMUNHOS POLICIAIS QUE DISPÕEM DE FÉ PÚBLICA, SEM JUSTA MOTIVAÇÃO PARA DESQUALIFICÁ-LOS QUANDO EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – PELO CONHECIMENTO DOS RECURSOS E, NO MÉRITO, PELO PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL E DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO
” [id. 136192162, p. 1, fl. 269-pdf/vol. 3].

Ao depois, chamei o feito à ordem e converti o julgamento em diligência para determinar a intimação do apelante Roniel Gomes da Silva acerca do teor da sentença condenatória.

Após os percalços para a localização do recorrente Roniel, foi decretada sua revelia e determinada sua intimação por edital, tendo a Defensoria Pública apresentado razões de apelação em favor de Roniel Gomes da Silva, pugnando pela sua absolvição, por insuficiência probatória.

Em viés subsidiário, almeja a reforma da dosimetria, para que a pena seja diminuída, porquanto a culpabilidade do agente foi valorada negativamente de forma imprópria. Pugna, ainda, pelo afastamento

da agravante da reincidência.

No ponto, aduz que:

“
Ocorre que, ao verificar os autos, nota-se que o trânsito em julgado, ou seja, a condenação definitiva nos autos 0004198-88.2011.8.11.0042, se deu no dia 10/03/2017, enquanto os fatos julgados na sentença ora apelada ocorreram dia 06/08/2012 (...) o novo delito aconteceu mais de 4 anos antes da condenação definitiva do processo que o magistrado utilizou para fundamentar a presença de agravante na segunda fase da dosimetria da pena.”

Ademais, roga pelo decote da majorante atinente ao concurso de pessoas, por não estarem demonstrados os seus requisitos.

Por fim, aponta a desproporção no estabelecimento da pena de multa em 15 (quinze) dias-multa, indicando a

necessidade de sua redução.

Sobrevieram as contrarrazões no Ministério Público instando pelo desprovimento do recurso de Roniel (Id.
187251692).

Em novo parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça, por seu douto

Procurador Amarildo Cesar Fachone, inclinou-se pelo parcial provimento do recurso defensivo para afastar a negatividade da circunstância judicial da “culpabilidade”, reiterando, no mais, o parecer anterior. Eis a síntese:

“SÍNTESE MINISTERIAL: APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 288, DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INADMISSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHO POLICIAL EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – 2. PRETENDIDO DECOTE NA QUALIFICADORA DE CONCURSO DE PESSOAS – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA – 3. PRETENDIDA FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PENA DE MULTA QUE GUARDA PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL – 4. PRETENDIDA REFORMA DA DOSIMETRIA DE PENA – REINCIDÊNCIA E CULPABILIDADE – FUNDAMENTO UTILIZADO PARA NEGATIVAR A CIRCUNSTÂNCIA DA CULPABILIDADE É INIDÔNEO, UMA VEZ QUE O CRIME FOI COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, NÃO PODENDO O JUÍZO UTILIZAR-SE DO ELEMENTO VOLITIVO NECESSÁRIO À PRÓPRIA REALIZAÇÃO DO TIPO PENAL – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA MANTIDA, POR TRATAR-SE DE RÉU MULTIRREINCIDENTE – RATIFICAÇÃO DO PARECER MINISTERIAL ACOSTADO NO ID 136192162, PELO PARCIAL PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL – PELO PARCIAL PROVIMENTO DO APELO.”

É relatório.

V O T O R E L A T O R

A sentença invectivada deu
parcial procedência
à denúncia incriminadora e
condenou

Edimilson Ferreira Lima
, qualificado, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 15 dias-multa, valor unitário mínimo, por infringência ao art. 157, § 2º, I e II, do CP, absolvendo-o das demais imputações nos moldes do art. 386, V e VII, do CPP.

Condenou, outrossim,
Roniel Gomes da Silva
à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 10 (quinze) dias-multa, ao mínimo legal, pela prática do crime descrito no artigo 157, § 2°, I e II do CP, absolvendo-o das demais imputações.

É importante assinalar, desde logo, que
Valdenilson Rodrigues de Oliveira
e
Carla Carolina da Costa Silva
tiveram o procedimento desmembrado, e por isso
nenhum deles deverá ser atingido no presente julgamento
, que refere apenas a
Edimilson Ferreira Lima e
Roniel Gomes da Silva
.

Descreve a exordial acusatória:

“
Consta do referido procedimento investigatório que os denunciados Valdenilson Rodrigues de Oliveira, Edmilson Ferreira Lima, Roniel Gomes da Silva e Carla Carolina da Costa Silva, associaram-se, em quadrilha ou bando, para o fim de cometerem crimes nesta urbe.

Noticiam os autos que no dia 06 de agosto de 2012, por volta das14h00min., defronte à Agência do Banco Bradesco, localizada na Avenida Natalino João Brescansin, Bairro Centro, nesta cidade e comarca de Sorriso/MT, os denunciados Valdenilson Rodrigues de Oliveira,
Edmilson Ferreira Lima e Roniel Gomes da Silva
, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo (apreendidas às fls. 35), subtraíram para proveito de todos, um malote pertencente ao Posto de Combustíveis ‘Dallas’ – contendo R$112.003,00 (cento e doze mil e três reais) em dinheiro e R$ 49.740,07 (quarenta e nove mil, setecentos e quarenta reais e sete centavos) em cheques, o qual se encontrava na posse do policial militar João Nunes da Silva. Além do malote, os denunciados subtraíram uma arma de fogo, uma bolsa da marca Chenson, contendo 35 (trinta e cinco) munições e um aparelho celular, marca Samsung, pertencentes à vítima João Nunes da Silva, conforme Auto de Apreensão acostado às fls. 35.

Segundo restou apurado, os denunciados Valdenilson Rodrigues de Oliveira, Edmilson Ferreira Lima, Roniel Gomes da Silva e Carla Carolina da Costa Silva associaram-se em quadrilha ou bando armado, de forma estável e em convergência de vontades, com o propósito de praticarem crimes contra o patrimônio nesta cidade de Sorriso-MT, sendo que, após a união de esforços e divisão de tarefas, praticaram, dentre outros, a conduta delitiva alhures descrita, dividindo entre si o lucro obtido na empreitada criminosa.

Depreende-se das diligências investigatórias que João Nunes da Silva, no dia dos fatos, pegou o malote da empresa ‘Posto Dallas’,contendo R$ 112.003,00 (cento e doze mil e três reais) em dinheiro e R$ 49.740,07 (quarenta e nove mil, setecentos e quarenta reais e sete centavos) em cheques e, tomando sua motocicleta Honda Biz, cor vermelha, seguiu em direção à agência local do Banco do Bradesco para efetuar o depósito do numerário contido no referido malote.

No instante em que João estacionou sua motocicleta em frente ao estabelecimento comercial ‘Designer Joias’, os denunciados Valdenilson, Edmilson e Roniel o abordaram e, valendo-se de grave ameaça com emprego de armas de fogo miradas em face da vítima João Nunes da Silva, anunciaram o assalto, mandando-o entregar o malote, o que foi prontamente atendido. Nesse ínterim, um dos denunciados apoderou-se da arma de fogo que estava na cintura de João, uma bolsa da marca Chenson, contendo em seu interior 35 (trinta e cinco) munições e um aparelho celular da marca Samsung, sendo que toda a ação criminosa foi registrada pelas câmeras de segurança existentes na Loja ‘Designer Joias’.

Após a conduta criminosa, os denunciados empreenderam fuga em três motocicletas, levando os bens subtraídos.

No dia seguinte aos fatos, ou seja, 07/08/2012, policiais militares receberam denúncia anônima, noticiando a existência de uma bolsa de cor verde e preta às margens da BR 163, nas proximidades do Posto 2000. Diante dessas informações, os milicianos diligenciaram até o local mencionado, oportunidade em que lograram êxito em localizar a referida bolsa, que continha em seu interior parte dos objetos subtraídos do malote do Banco Bradesco, ou seja, cinquenta e cinco folhas de cheques em nome da empresa ‘Comércio de Combustíveis Lourie Ltda’ - Posto Dallas, consoante Boletim de Ocorrência de fls. 08.

No dia 11/08/2012, visando dar cumprimento a um mandado judicial de busca e apreensão na residência localizada na Rua Lucas do Rio Verde, nº 891, Bairro Novos Campos, nesta cidade de Sorriso/MT, expedido pela 5ª Vara Criminal desta Comarca de Sorriso/MT, policiais militares diligenciaram até o aludido local, ocasião em que localizaram no interior do referido imóvel um capacete de cor rosa, o qual foi utilizado por um dos denunciados na ocasião do roubo dantes descrito, conforme observado nas filmagens das câmeras de segurança da Loja ‘Designer Joias’.

Durante a operação acima descrita, policiais da Agência Regional de Inteligência do CR III, monitoraram a movimentação nas residências localizadas na Rua Lucas do Rio Verde, nº 891 e na Rua Guaiaba, nº 429, ocasião em que avistaram a denunciada Carla se dirigindo até a Rodoviária de Sorriso/MT e, segundo informações dos funcionários da Empresa Satélite Norte, ela estaria se deslocando para o estado de Goiás, ao passo que o denunciado Valdenilson embarcaria em um ônibus na cidade de Lucas do Rio Verde/MT para o mesmo destino.

Ao embarcar no ônibus, a denunciada Carla efetuou uma ligação telefônica ao denunciado Valdenilson, alertando-o que presenciou uma movimentação ‘suspeita’ de um veículo Fiat Palio na rodovia, o que fez com que Valdenilson mudasse a sua passagem, alterando o destino para Cuiabá, na tentativa de impedir que fosse localizado pela polícia.

Dessa forma, a denunciada Carla auxiliou o denunciado Valdenilson a subtrair-se à ação de autoridade pública.

Diante dessas circunstâncias, foi montada uma operação na BR163, na qual os policiais permaneceram monitorando os denunciados, sendo certo que lograram êxito em abordar a denunciada Carla e, posteriormente, o denunciado Valdenilson em um ônibus, no trajeto para Cuiabá/MT. No momento em que o denunciado Valdenilson foi detido, utilizou-se da identificação de Francisco das Chagas Silva para se desvencilhar da ação investigatória, fazendo uso de papel falso/alterado, consistente em documento do tipo Carteira Nacional de Habilitação (C.N.H.).

Em continuidade às diligências, os milicianos se deslocaram até a cidade de Lucas do Rio Verde/MT, de modo que l
ocalizaram o denunciado Edmilson em sua residência
, juntamente com o denunciado Aluísio e, após encetadas buscas
no interior do imóvel, foi encontrado um revólver, calibre 38, um revólver da marca Rossi, calibre 38, nº AA464712 e dez munições intactas, do mesmo calibre, consoante demonstrado no Auto de Apreensão acostado às fls.15/16.

Posteriormente, a nobre Autoridade Policial remeteu as aludidas armas e munições apreendidas para que fossem submetidas à análise pericial, onde logrou-se confirmar que encontravam-se ‘eficientes’ para a realização de disparos, conforme se observa dos autos de exame de eficiência de arma de fogo encartados aos autos às fls. 54/55 e fls. 56/57
” [denúncia, id. 119599989, pp. 9-14, fls. 31/36-pdf].

De acordo com o Boletim de Ocorrência no id. 119599990, p. 13, fl. 55-pdf/vol. 1, a mochila preta contendo 55 cheques nominais da empresa
Com. Combustíveis Lourie Ltda
foi apreendida jogada em uma estrada vicinal da BR 163, em frente ao Posto 2000, acesso ao
Rota do Sol
.

Pois bem.

De uma análise detida dos autos, não se constata uma comprovação, a salvo de dúvidas razoáveis, da autoria em relação a Roniel, ao passo que existem elementos suficientes para manter a condenação de Edmilson.

Vejamos, com efeito, as provas colhidas em juízo.

A vítima
José Milton Mendes
[
empresário, dono do patrimônio subtraído
] apenas esclareceu a subtração de R$112.003,00 em espécie e as 55 cártulas de crédito antes mencionadas, estas restituídas a José Milton no mesmo dia em que foram recuperadas [auto de entrega, id. 119599990, p. 17, fl. 59-pdf/vol. 1.

A vítima direta, isto é aquela que transportava o valor pertencente ao estabelecimento comercial e que efetivamente suportou a grave ameaça, sr. João Nunes da Silva, em juízo, declarou que:

“[...] Que eu estava levando e acompanhando uma pessoa que era dona do dinheiro, que era a dona Daiane lá do posto Dallas; que eu sabia nem se era malote, sabia somente que era um envelope, não sabia do valor; que eu me encontrava dispensado pelo meu comando; que como eu sou amigo do dono do posto e ele estava viajando, a esposa dele estava só; que ligou para ela e ela me ligou pedindo se eu podia acompanhar ela até no banco no centro da cidade; que como eu sou amigo da família, eu me desloquei da minha casa e fui até o banco; que ela me entregou aquele envelope; que não foi ela que levou, fui eu que levei, mas ela estava junto comigo; que eu estava numa moto que eu estacionei na frente da Design Joias; que eu estacionei e antes que eu pudesse abrir o baú da moto, um desses meninos anunciou o assalto; que imediatamente não reagi, não tomei nenhuma atitude; que ele disse é um assalto e pediu para mim ficar quieto, que deitasse no chão; que ele encostou uma arma de fogo no meu peito; primeiramente nas costas, quando eu me virei, colocou ela no meu peito; que eles me pediram se eu estava com algum envelope, alguma coisa do posto; que aí eu tirei a bolsa, eles pegaram e me fizeram deitar no chão; que lavaram minha bolsa, a chave da minha moto; que eles estavam em três motos e os garupeiros que me abordaram; que uma parou na minha frente, outra do lado e outra estavam vindo de encontro na contramão; que os três garupeiros desceram e me abordaram, os outros ficaram na moto aguardando; que assim que pegaram o envelope, eles saíram; que a prisão deles foram feitas através do trabalho de denúncia do disque denúncia e também pelas imagens que apareceram no programa de televisão; que a irmã de um deles reconheceu o próprio irmão, sendo minha vizinha, ligou para ele falando mano, você fez um serviço errado, serviço que você não deveria estar fazendo, você fez com a pessoa errada; o cabo é meu irmão aqui da igreja e ele é um cara muito gente boa, não tem mágoa com ninguém, não trabalha na rua; Então acho que você escolheu a pessoa errada; que a gente só foi descobrir por causa disso aí; que ela é irmã do Valdenilson, conhecido como gordo; que ela teria visto as imagens do programa de televisão e ligou para ele; que aí diante disso, suspeitaram que poderia ter sido ele. No entanto, tem um ir
[1]
mão dele que é muito parecido com ele; que aí foi aquele trabalho, jogo de investigação até chegar nele; que aí ficamos sabendo que tinha poucos dias que ele tinha chegado na cidade e que ele fazia esse serviço; que ele ficava na casa da mãe dele; que eu já tinha visto ele, já que a irmã dele era minha vizinha de frente; então ele já tinha me visto, eu também já tinha visto ele; que quando ele foi preso dois dias depois, quando ele me viu, ele me pediu perdão, falou ‘ou cabo me perdoa, eu não sabia que era o senhor’; que aí ficou claro nesse momento; que todos eles estavam de capacete, um estava de capacete rosa, mas não me lembro qual que era, se era ele ou se era o outro; que o capacete rosa apreendido foi no endereço que mora a mãe dele, que eu conheço também; que eu não conheço a denunciada Carla, que seria a namorada, acompanhante do Valdenilson; que o dinheiro não foram recuperados mas os cheques sim; que eles abandonaram a bolsa que eu sempre carrego nas costas, eles abandonaram essa bolsa e o envelope estava dentro; que eu reconheci ele, quando veio o comentário ‘você fez isso com o Cabo da Silva’; que eu já tinha visto ele, sabia que ele era grande e a pessoa que me abordou era uma pessoa grande; que se os dois estivessem de capacete, eu não reconheceria ele; que eu não faço nenhum serviço para o posto Dallas, o que eu fiz foi um favor, que ele me pediu porque estava viajando; que o fator para identificar o acusado Valdenilson foi a irmã dele questionar o fato que ele havia praticado; que isso que deflagrou a autoria em re
[1]
lação a ele; que eu sou evangélico e a irmã dele é evangélica, então ele quer seguir, mas não consegue; ele foi preso acredito em razão dessa informação da irmã dele; que a informação saiu de algum lugar lá na casa e aí chegou até a polícia; que o Valdenilson confessou para mim que estava no momento do crime, chegando até a pedir perdão [...]”.

A vítima Daiane Ariotti, também empresária atuante no estabelecimento comercial cujos valores foram subtraídos, em juízo, relatou que:

“[...] Que nós não somos donos do posto, é de um grupo de Campo Grande-MS e nós somos responsáveis pelo posto que foi roubado pelo acu
[1]
sado juntamente com outras pessoas; que no dai como eu estava só, meu irmão estava no Mato Grosso do Sul e o Milton estava para Campo Gran
[1]
de e Cuiabá; que ai como eu estava com uma valor muito alto do fim de semana, aí eu liguei para ele e pedi se ele ia chegar a tempo do banco, aí que falou não, não vou; que ele falou faz o seguinte, pede pra alguém ir com você; que aí eu dividi, fiz os depósitos, aí fiz mais cedo nos outros ban
[1]
cos o que era de menor valor; que eu tinha que levar aquela quantia para o Bradesco; que eu liguei para o da Silva e pedi se ele tava de folga; que ele disse que sim, então, eu disse para ele ir lá para nos bolarmos um es
[1]
quema para nós irmos; que aí ele foi, meio dia e pouco, pra uma hora, nós arrumamos tudo, eu fui no meu carro... que a gente disfarça porque já fo
[1]
mos vítimas várias vezes, vários assaltos... a gente já teve problema; que eu levei uma bolsa com malote falso e ele levou meu dinheiro na moto dele; que aí eu fiquei no Bradesco aguardando, aí na porta o pessoal ficou aguardando ele; que era esse valor mesmo, eu tenho tudo como provar; que aí depois de dois dias foi recuperado, aí como a gente não leva ne
[1]
nhum documento, cheque, para o banco em tirar cópia; que a gente teve vários problemas com o banco também... aí todo cheque é tirado cópia e feito um relatório; que aí na hora eu corri ligeiro, fui nas emissoras, na rádio para tentar recuperar os cheques porque todos estavam carim
[1]
bados frente e verso nominal ao posto, que eu ia depositar na conta da empresa; que aí depois de dois dias conseguiram achar a mochila dele; que o dinheiro não foi nada recuperado; que não vi o assalto, já que eu estava dentro da agência e abordaram ele do outro lado da rua; as ima
[1]
gens do momento do assalto foram gravadas pela câmera de vídeo da Design; que as imagens são nítidas, coisa bem real; que eu não vi pessoal
[1]
mente, só vias imagens [...]”.

Ao que se divisa, a autoria do crime foi imputada aos recorrentes com esteio em informações obtidas por policiais da ARI – Agência Regional de Inteligência do 3º Comando Regional da Polícia Militar,
após informações informalmente recebidas
do codenunciado
Valdenilson
, que apontou
Edimilson
e
Roniel
como sendo aqueles que teriam participado do roubo ao
Posto Dallas.

Nessa contextura, observa-se que Almeida
[oitiva inquisitorial em 11/8/2012, id. 119599991, pp. 13-15, fls. 73/75-pdf/vol. 1] e o Sd PM
João Miro de França
[relato inquisitorial no id. 119599993, pp. 1-3, fls. 76/78-pdf/vol. 1] relataram que, ao ser preso em flagrante portando documentos falsos e por posse ilegal de arma de fogo,
Valdenilson
acabou admitindo que as armas de fogo utilizadas no roubo ao
Posto Dallas
estariam em poder de
Edimilson
, razão pela qual fora realizada diligência no local, local onde foram apreendidas duas armas de fogo calibre 38, e 11 munições [cf. auto de apreensão no id. 119599993, pp. 11-12, fls. 86/87-pdf/vol. 1], consoante trecho do depoimento abaixo transcrito:

“
Durante
entrevista
com o suspeito
[
Valdenilson
]
o mesmo informou que teria participado do roubo e que uma pessoa que estaria em uma residência no município de Lucas do Rio Verde também teria participado do roubo e estaria com as armas utilizadas no roubo. Ato contínuo os policiais militares Cap Jorge Almeida e Cb Antonio Carlos, Cb Moura, Cb da Costa, Sd Camilo, Sd Dalbem, Sd Divan, Sd Lisboa e Sd Machado deslocaram até o endereço citado no campo 05, sendo que quando os policiais militares chegaram na residência foi realizado o cerco e quando foi verbalizado que a polícia estava no local o suspeito citado no campo 05 tentou foragir pela porta dos fundos, reagindo à prisão, sendo necessário utilizar de força moderada para cessar a ação do suspeito. Foi necessário algemar o suspeito colocando-o ao solo, nesse momento o referido suspeito se debateu ao solo, durante revista no interior da residência citada no campo 05 foram utilizadas pelo Cb moura as duas armas de fogos e munições citadas no campo apreensão enroladas em sacolas plásticas que se encontravam em uma caixa de papelão no quarto do suspeito Edmilson, na residência foi detido também o suspeito Aluisio
[...]
que o suspeito citado no campo 05 não se chama Abner e sim Edmilson Ferreira Lima, o qual possui mandado de prisão, conforme checagem do Infoseg em anexo, sendo que a CNH em nome de Abner é falsa
[...]
OBS.
Segundo relato dos conduzidos Edmilson e Francisco
[
Valdenilson
]
o valor roubado do malote seria a quantia de R$12.000,00 em dinheiro e que os outros 02 que participaram do roubo seriam o Roni e Vandinho
” [relato inquisitorial do Cap PM Jorge Luiz de Almeida, id. 119599991, pp. 14-15, fls. 74/75-pdf/vol. 1, repetido pelo policial militar João Miro de França, id. 119599993, pp. 1-3, fls. 76/78-pdf/vol. 1].

Tais afirmações foram repisadas em Juízo, como se vê abaixo:

“
Que esse fato foi ocorrido em Sorriso, em determinada data, o centro de diligências estava monitorando esse pessoal; Que aconteceu o roubo né, ai no dia que entrei em serviço o pessoal falou que estava monitorando a residência e o possível pessoal do roubo, estariam usando identidade falsa e pegariam o ônibus em Lucas do Rio Verde e iam para Cuiabá/MT; Que nesta data, juntamente com o pessoal de inteligência de Sinop e Sorriso, deslocamos até Lucas acompanhando o ônibus e conseguimos fazer a prisão de um deles, agora não sei o nome completo, mas atendia pelo apelido de Pará e era um cidadão gordo; Que conseguimos fazer a detenção dele em Nova Mutum , Que inclusive, nesta data, ele quando percebeu presença nossa, a esposa dele pegou ônibus em Sorriso, ele ia pegar ônibus em Lucas , ele não entrou no ônibus no momento que a esposa estava, ele comprou passagem depois e a esposa seguiu viagem; Que fizemos a detenção dele, e ele confessou que havia participado do crime , inclusive quem teria fornecido a arma era um cidadão de Lucas do Rio Verde , forneceu o endereço , e nos deslocamos até lá; Que estávamos monitorando a Carla, ela é esposa dele, do Pará, do gordo que foi detido em Nova Mutum, ela comprou duas passagens em Sorriso; Que foram apreendidas duas armas de fogo na casa desse Edmilson, que na época estava com outro nome, a arma foi reconhecida com sendo uma das utilizadas no roubo , a vítima reconheceu; Que dei apoio ao setor de inteligência; Que não tenho conhecimento de como chegaram a essas pessoas, só fiz a detenção; Que o cidadão gordo, falou que tinha participado do assalto sim
” [depoimento judicial de
João Miro de França
, transcrito nas contrarrazões de apelação e não impugnado pela defesa].

Outrossim, colaciono os depoimentos judiciais das testemunhas Victor Hugo Cabelho e Jorge Luiz de Almeida:

“[...] Ocorreu o roubo do Cabo da Silva em frente ao banco Bradesco e a loja Design, aí saímos em diligência; que o pessoal passou algumas características, disseram que o pessoal havia executado disparos no local; que saímos em diligência e não encontramos nada, as outras viaturas ficaram em diligência e retornei a loja Design
que existiam umas filmagens
; que nós demos uma verificada nas filmagens e repassamos para os

outros policiais realizarem a diligência nesse sentido; que eu participei do cumprimento do mandado na residência do irmão dele, do Farley; que a única coisa que a vítima achou parecida foi o capacete cor de rosa, além disso,
a conversa que tinha um pessoal de Cuiabá lá junto com ele
; que ele disse que tinha o cuiabano mais outro pessoal de fora da cidade, que haviam chegado há pouco tempo; que eu pedi para o pessoal pegar o notebook lá no quartel que tinha a filmagem e mostrar para ele; que ele acabou confirmando que o pessoal que estava na motocicleta era esse pessoal que estava frequentando a casa; que o Farley confirmou as pessoas, se eu não me engano, ele só não confirmou um, mas eu deixei escrito certinho no B.O. o que ele havia dito; que ele disse esse aqui é meu irmão, esse é o cuiabano e tinha mais outro; que o Farley disse que era o irmão dele, o Valdenilson; que eu lembro que ele disse que tinha um pessoal de fora que havia chegado junto com o irmão dele, há pouco tempo estava na cidade; que acredito que Valdenilson estava morando como irmão dele, porque o irmão disse ‘ tem umas roupas do meu irmão aqui, ele fica pouco tempo em casa e sai’, acredito que estava residindo por lá sim; que eu mostrei as filmagens para ele e ele disse ‘certeza que é’, ele confirmou;
não foi encontrado dinheiro na residência, apenas o capacete rosa que era parecido com o das imagens, segundo a vítima se não era aquele seria muito parecido, já que não tinha nenhuma marca que pudesse associar com o modelo do capacete utilizado [...]”.

“[...] Que eu tenho reconhecimento desses fatos; que no dia do roubo eu não me encontrava na cidade, um ou dois dias depois eu retornei; que eu já tinha conhecimento do roubo e tomei conhecimento das informações que já tinha, sobre autoria e materialidade do crime que tinha acontecido naquela data; que nós recebemos informação que se tratava...um
denunciante anônimo passou o endereço do suspeito
; que aí o pessoal da RI começou a fazer o monitoramento não me recordo se em duas ou três residências; que foi solicitado o mandado de busca e apreensão para essa residência e durante o monitoramento foi observado que ele estaria saindo aqui do município de Sorriso; que já estava montada uma operação para fazer a detenção dele no outro dia às seis da manhã, para cumprir o mandado de busca e apreensão; que no dia que ele foi detido era pra ele subir no ônibus no município de Lucas do Rio Verde; que eu não sei porque motivo ele não subiu; que ele foi apreendido entre Lucas do Rio Verde e Nova Mutum quando ele estava descendo do ônibus;
que a denúncia anônima dava o nome dos autores do crime, mesmo porque em outro esatado já tinha algo contra ele
;
que o irmão do Valdenilson tinha reconhecido o irmão nas imagens da câmera da Design Joias;
que a esposa e o irmão dele haviam ido até a rodoviária comprar a passagem dele para fora do estado; que era para ele ter embarcado em Lucas do Rio Verde que a esposa dele estaria no ônibus; que ela embarcou aqui em Sorriso e um policial embarcou também para acompanhá-la; que eu estava na guarnição em Lucas e todos os policiais se deslocaram para Mutum; nós acompanhamos o ônibus que estava a senhora, mas o outro ônibus que ele embarcou novamente; que nós não tínhamos a informação de que ele ia embarcar em outro ônibus; que
um denunciante que não quis se identificar ligou falando que ele estava em outro ônibus
a mesma pessoa que estava com nome naquela passagem que estava do ônibus da esposa dele; que nós retornamos, deparamos com o ônibus; que quando nós estávamos retornando, o ônibus estava parado nas margens da BR-163, próximo a um posto, próximo de Nova Mutum e ele já estava como motorista retirando as malas do ônibus; que nós fomos em direção a Nova Mutum para tentar fazer a abordagem no ônibus, que como nós estávamos com a viatura caracterizada, nós demos espaço para esse ônibus, porque já tinha policial lá em Nova Mutum; que quando nós estávamos deslocando para Nova Mutum, o ônibus estava parado e nós paramos para fazer a abordagem; que ele que pediu para o motorista parar, no momento que a polícia parou, o motorista já estava com porta mala aberto retirando a mala; que com certeza ele ia sair, pedir algum taxi para chegar em Nova Mutum; que algum momento ele confessou o crime, porque a esposa dele estava no outro ônibus; que ela já foi abordada chegando no Posto Gil; que
não me recordo se foi na hora ou no Quartel de Nova Mutum que ele confessou o crime
; que quem cumpriu o mandado de busca e apreensão foi o Tenente Vitor [...]”

O informante Farley Rodrigues de Oliveira, irmão do corréu Vandenilson, em sede inquisitiva, relatou que:

“[...] que esclarece que quanto ao roubo ocorrido nesta semana onde fora roubado um malote em frente ao Banco Bradesco, o Declarante viu a reportagem, porém no dia do crimes meu irmão chegou em casa e pegou a roupa dele e disse que iria resolver um negócio de documentos, isso por volta, isso por volta das 14:20 horas da tarde; Que então pegou abolsa e saiu em um taxi e não disse para onde ele iria; Que esclarece que seu irmão VALDENILSON conheceu a pessoa de EDMILSON que havia se identificado como sendo ABNER em uma distribuidora de bebida Disk Geladinho e que então passaram a ter amizades e que então seu irmão VALDENILSON não saia mais da casa de EDMILSON“ABNER”, e ficavam bebendo, e quanto ao restante de quadrilha eles vinha da cidade de Cuiabá/MT, e ficavam na casa de EDMILSON “ABNER”; (...) sendo que esclarece que
ao ver as filmagens
passadas na imprensa o Declarante de pronto reconheceu como sendo o seu irmão um dos autores do roubo, e
reconheceu EDMILSON mais conhecido por “ABNER”, como sendo dois dos autores;
Que sabe relatar que outros autores são uma pessoa conhecida pela alcunha de “RONI” e outro de alcunha de “VANDINHO”; [...]”.

Nenhum dos codenunciados assumiu a coautoria do roubo, tendo, entretanto,
Edimilson
confessado perante a autoridade policial [termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório no id. 119599994, p. 6, fl. 98-pdf/vol. 1] que realmente possuía na própria residência, os dois revólveres de calibre 38, e 11 munições do mesmo calibre, sem registro e nem autorização legal ou regulamentar, fato esse, entretanto, retratado em Juízo.

O auto de exame de eficiência de arma de fogo anexado no id. 119599994, pp. 14-15, fls. 106/107-pdf, atestou a eficiência das armas e munições apreendidas.

A vítima
João Nunes da Silva
, ao ser reinquirida na fase inquisitorial em 14/8/2012, ratificou o depoimento anterior, acrescentando que “[...]
no sábado 11.08.2012 depois da prisão dos suspeitos VALDENILSON e EDMILSON quando chegaram ao quartel da Polícia Militar conduzidos a pessoa de VALDENILSON vulgo ‘Gordo’, disse ao Declarante me desculpe, porque eu não sabia que era você o policial que estava com o malote, pois sua irmã tinha falado tão bem do Declarante; Que o outro de nome EDMILSON ficou quieto, apenas disse que estava junto mas não falou muita coisa
” [depoimento inquisitorial de João Nunes da Silva, id. 119599996, p. 8, fl. 132-pdf/vol. 1].

Submetido ao procedimento de reconhecimento pessoal pela vítima
João Nunes da Silva
, tanto
Edimilson
como
Valdenilson
foram por ela reconhecidos como sendo coparticipantes do roubo, consoante se depreende do termo de reconhecimento pessoal no id. 119599996, pp. 10-11, fls. 134/135-pdf.

A vítima foi ouvida em Juízo, e, embora tenha assinalado que os assaltantes se encontravam de capacete, o que teria dificultado o reconhecimento, não retratou a confissão informal de
Valdenilson
e
Edimilson
apresentada por eles por ocasião do ato de reconhecimento pessoal na delegacia de polícia.

A codenunciada
Carla Carolina da Costa Silva
nada soube explicitar sobre o roubo, dizendo apenas que
Valdenilson
se deslocou para a residência de
Edimilson
no dia 07/8/2012, a quem conhecia pelo nome falso de Abner, sem saber dizer o que ele pretendia.

O codenunciado
Roniel Gomes da Silva
não foi localizado para prestar esclarecimentos na fase inquisitorial.

Dentro desse cenário, não há como alijar a coautoria atribuída ao apelante
Edimilson
quanto ao delito de roubo a ele imputado.

Ora, de acordo com os depoimentos policiais o próprio comparsa
Valdenilson
confirmou que
Edimilson
participou do roubo ao malote do posto, e que ele estaria guardando as armas de fogo utilizadas no crime, o que veio a ser confirmado após diligência realizada na residência deste último, tendo sido localizados e apreendidos dois revólveres calibre 38, bem como 11 munições do mesmo calibre.

Além disso, embora a vítima
João Nunes da Silva
haja enfocado a dificuldade para reconhecer
Edimilson
como sendo um dos participantes do roubo, trouxe à lume a confissão informal apresentada tanto por este apelante como por
Valdenilson
, no sentido de que
Edimilson
estava junto na ação criminosa.

Nessa esteira, o reconhecimento pessoal firmado pela vítima, e os depoimentos prestados por policiais, corroborados, sobretudo, pela apreensão das armas de fogo e munições utilizadas no roubo, repele a alegação de insuficiência probatória tal qual apresentada pela defesa.

No caso concreto, concluo que o reconhecimento pessoal firme e comedido da vítima de roubo autoriza a condenação, porque confortado pelo depoimento de policiais e outros elementos circunstanciais de prova amealhados aos autos.

No mesmo sentido:

“[...]
A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de roubo está demonstrada, de modo irrefutável, pelos depoimentos produzidos na instrução processual, bem como pelo reconhecimento pessoal dos agentes em juízo pela vítima
[...]” [TJMT, ApCr N.U 1024267-32.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/8/2021, Publicado no DJE 06/8/2021].

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA – ESPECIAL VALOR PROBANTE – RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU RATIFICADO EM JUÍZO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1) Estando suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do delito de roubo, é inadmissível que a versão apresentada pelo réu se sobreponha às declarações seguras da vítima e o reconhecimento do réu confirmado em juízo, suficientes para ensejar a condenação.

2) Impossível a restituição pretendida se a defesa não juntou documentos a comprovar que o veículo apreendido pertencia ao réu.

3) Recurso desprovido
” [TJMT, ApCr N.U 1014325-73.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/7/2021, Publicado no DJE 26/7/2021].

Conclusão diversa há que ser adotada em relação ao apelante Roniel.

Realmente, quanto a ele não se vislumbram provas contundentes de autoria.

Destaco, primeiramente, que ele não foi reconhecido cabalmente por nenhuma das vítimas, nem testemunhas, não existindo qualquer informação oficial, para além de informações anônimas, que liguem o recorrente ao fato.

Demais disso, não foi apreendida em seu poder qualquer arma ou o produto do crime.

Nessa contextura, ainda que existam indícios de sua participação, tenho que estes se encontram calcados em informações anônimas que não foram minimamente roboradas em juízo, mostrando-se impositiva a absolvição deste recorrente.

Lado outro, em que pese a sentença condenatória ter concluído que não há evidência de prática do crime de posse ilegal de arma de fogo pelo recorrente Edimilson, é certo que o próprio apelante assumiu em Juízo [mídia anexa] que as armas de fogo lhe pertenciam, corroborando assim as palavras expendidas pelos policiais militares ouvidos em sede inquisitorial e em Juízo, tal qual o relato de João Miro de França, não havendo qualquer motivo para a absolvição.

Nessa esteira, a confissão judicial do apelante e o relato de policiais confirma a prática do crime tipificado no art. 12 a Lei n. 10.826/2003, sendo a condenação de rigor.

Passo à dosimetria da pena, atento às diretrizes do art. 59 do CP.

Cuida-se de réu sem antecedentes criminais, registrando-se que a condenação por ele ostentada deverá incidir como reincidência, sendo inviável estabelecer qualquer conclusão pejorativa sobre a conduta social e personalidade, máxime diante da ausência de laudo pericial que denote circunstâncias desabonadoras em seu desfavor.

As circunstâncias do crime são normais para a espécie, assim como os motivos e consequências da conduta delitiva.

Assim, estabeleço a pena-base no mínimo legal de
01 ano de detenção, e 10 dias-multa, valor unitário mínimo
.

Na segunda fase, compenso a reconhecida reincidência com a confissão espontânea, convolando, portanto, a pena-base aplicada em concreta e definitiva.

Em razão da reincidência, fixo o
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena, vedada a substituição de pena do art. 44 do CP ante a ausência de preenchimento dos pressupostos legais.

A pena, portanto, ficou estabelecida em 01 ano de detenção, regime semiaberto, e 10 dias-multa, a qual se encontra fulminada pelo instituto da prescrição retroativa.

A prescrição penal de que trata o art. 107, inciso IV, primeira figura, do CP, consoante bem define Cezar Roberto Bitencourt [
in

Código Penal Comentado
. São Paulo: ed. Saraiva. 2005, p. 355), representa a perda do direito de punir, ou de executar determinada pena já aplicada, pelo decurso do tempo, em razão do seu não exercício, dentro do prazo previamente fixado.

Constitui, em apertadas linhas, uma garantia limitativa do ius puniendi, colocada à disposição do cidadão no sentido de obrigar ao poder penal acusatório agir dentro de determinado lapso de tempo.

Assegura, de um lado, ao Estado, a definição de um tempo máximo para o exercício do processo penal condenatório, exigindo-lhe celeridade, como também, ao mesmo tempo, evita a eternização da demanda, que também se insere dentro das formas de agressão ao status dignitatis do cidadão, constitucionalmente tutelado no art. 1º da CF.

Bem a propósito do tema, de há muito nos ensinava o brilhante Min. João Mendes de Almeida Júnior,
in

O Processo criminal brasileiro
, v. I/8, 1911, apud Tribunal Pleno da Suprema Corte, Min. Celso de Mello, no Inq 1978/PR, que a persecução penal, enquanto atividade estatal juridicamente vinculada, rege-se por padrões normativos, que, consagrados pela Constituição e pelas leis, traduzem limitações significativas ao poder do Estado, e, dentro dessa essência, só pode ser concebido como instrumento de salvaguarda das liberdades públicas.

Por assim dizer, a prescrição penal deve ser vista como verdadeiro filtro depurador de possíveis arbítrios do Estado, quer quando exercido pelo Ministério Público, quer por particulares, no sentido a impedir a eternização das lides, a exemplo do que ocorre quando se verifica presente a prescrição da pretensão punitiva estatal, onde o interesse de agir se faz exaurido de pleno direito.

Os arts. 109 e 110 do Código Penal elencam os prazos e modalidades de prescrição da pretensão punitiva estatal (em abstrato, retroativa ou intercorrente).

No vertente, interessa-nos a verificação da ocorrência ou não da prescrição retroativa, que é aquela regulada pela pena concretamente aplicada.

O art. 109 do CP define os prazos de verificação da prescrição, relacionando-os à gravidade da pena aplicada. Quanto maior for a pena cominada ao crime, maior será o lapso temporal que o Estado-acusação terá para o exercício da persecução penal; quando menor for a pena, menor será tal prazo.

“
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

[...]

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
[...]”

Na contagem dos prazos prescricionais, via de regra, aplicam-se as disposições da lei que estabelece maior prazo, prescindindo-se de formalidade especial para a constituição válida desse beneplácito legal, podendo ser reconhecido a pedido da parte, ou mesmo,
ex officio
pelo Juiz da causa (art. 61 do CPP).

No caso do crime em questão, a pena concretamente aplicada foi de apenas 01 ano de detenção, pelo que, a prescrição se opera em 04 anos, nos termos do art. 109, V, do CP.

Outra questão importante se refere ao marco interruptivo da prescrição. Estabelece o art. 117 do CP:

“
Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis; (Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; (Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência. (Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
”.

As hipóteses declinadas nos incisos I a IV do referido art. 117 do CP se referem à prescrição da pretensão punitiva estatal, ao passo que as demais somente se aplicam à prescrição da pretensão executória estatal, que possui regras próprias.

No caso ora vertido, o recebimento da denúncia formalizado pelo Juízo da 2ª Vara da comarca de Sorriso, primeiro marco interruptivo da prescrição, está datado de 28/8/2012 [id. 119607950, pp. 3-11, fls. 185/193-pdf/vol. 1], e a sentença condenatória, marco ininterruptivo subsequente, ocorreu em 06/3/2017 [id. 122365975, pp. 5-12, fls. 138/145-pdf/vol. 3], depois do decurso de mais de quatro anos.

Registro, por último, que o provimento do recurso acusatório não imepde o reconhecimento da prescrição retroativa, se da condenação não resulta influência no prazo prescricional retroativo.
Mutatis mutandis
:

“[...]
Com o desprovimento do apelo ministerial, cabível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, se a pena do agente é inferior a um ano de detenção e, entre o recebimento da denúncia e a prolação da r. sentença condenatória, transcorreu prazo superior àquele previsto no art. 109, inciso VI, do Código Penal, tornando apta a extinção da punibilidade do agente requestada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer
[...]” [TJMT, ApCr N.U 0001188-77.2012.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/8/2019, Publicado no DJE 29/8/2019].

“[...]
desprovido o recurso acusatório e, portanto, mantida a pena concreta inferior a quatro anos de reclusão, a aferição de prazo superior a oito anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória torna prescrita a pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, ex vi dos arts. 107, IV, c/c 109, IV, e 110, todos do CP
[...]” [TJMT, ApCr N.U 0009578-05.2005.8.11.0042, REL. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/10/2018, Publicado no DJE 18/10/2018].

Logo, é possível concluir que a prescrição encontrou seu termo fatal em 28/8/2016, pois decorreu – prazo retroativo – mais de quatro anos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória [art. 117 do CP].

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto:

Conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Edimilson Ferreira Lima
;

Conheço e
dou provimento
ao recurso de
Roniel Gomes da Silva
Para absolve-lo da imputação da prática do crime descrito no art. 157, § 2º, I e II, do CP, nos moldes do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Conheço e dou provimento

ao recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, para o fim de
condenar

Edimilson Ferreira Lima
, qualificado, como incurso nas penas do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 01 ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 dias-multa, valor unitário mínimo, nos termos da fundamentação retro, e, por consequência,
RECONHEÇO E

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
Edimilson Ferreira Lima
, qualificado, da imputação da prática do crime tipificado no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, dada à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na
modalidade retroativa
, o que faço nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, 110 e 119, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024